Tribunal: TJSP
Processo: 1014791-55.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Preliminares em contrarrazões. Alegação de impugnação aos benefícios da justiça gratuita rejeitada. Autora isenta da declaração imposto de renda. Recurso que atende ao princípio da dialeticidade. APELAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA TERMINATIVA. Ausência de violação ao dever constitucional de fundamentação dos provimentos jurisdicionais

Ementa:
AÇÃO REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. Preliminares em contrarrazões. Alegação de impugnação aos benefícios da justiça gratuita rejeitada. Autora isenta da declaração imposto de renda. Recurso que atende ao princípio da dialeticidade. APELAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA TERMINATIVA. Ausência de violação ao dever constitucional de fundamentação dos provimentos jurisdicionais (art. 93, IX, da CF). Determinação de juntada de procuração específica (com assinatura física), para comprovar a ciência da autora, com relação à demanda. Requerente que deixou de proceder à emenda a petição inicial. Decisão conforme o Comunicado da Corregedoria Geral da Justiça no 02/2017. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.